Tribunal: TJSP
Processo: 1002064-39.2022.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO NÃO CONTRATADO – Réu que não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a adesão do autor ao contrato discutido nestes autos – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva do banco – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Declaração de inexistência do débito que se impõe – Sentença de improcedência da ação

Ementa:
EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO NÃO CONTRATADO – Réu que não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a adesão do autor ao contrato discutido nestes autos – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva do banco – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Declaração de inexistência do débito que se impõe – Sentença de improcedência da ação reformada – Recurso provido, neste aspecto.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Descabimento – Devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que pressupõe a má-fé do credor, hipótese não configurada na espécie – Restituição simples do valor que se impõe – Recurso provido em parte, neste aspecto.
DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO – O valor creditado na conta corrente do autor, referente ao empréstimo não contratado, deve ser devolvido ao réu, sob pena de enriquecimento sem causa, que ao direito repugna – Não ficou caracterizada "amostra grátis", a teor do artigo 39, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, conforme foi sustentado pelo autor, porquanto, o banco réu estava fundado em contrato de empréstimo – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – Autor que foi beneficiado com o crédito do valor objeto do referido empréstimo, efetuado pelo banco réu em sua conta bancária, o que pode, eventualmente, ter evitado a ocorrência de saldo devedor – O autor não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, pois o autor decaiu da sua pretensão de indenização a título de dano moral e do direito à "amostra grátis", enquanto a instituição financeira ré foi vencida no tocante à inexigibilidade do débito e à condenação à restituição simples dos valores descontados – Diante da sucumbência recíproca, ficam rateadas, entre as partes, as custas e despesas processuais, arcando cada parte arcar com os honorários advocatícios da adversa, conforme fixados na sentença, sendo vedada a compensação desta verba, ressalvada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.